Tribunal: CARF
Processo: 10930.004659/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.004659/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.332 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE CERQUEIRA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004659/2010-78
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004659/2010-78

Trata-se de impugnação (fls. 3-12 adota-se a numeração do processo em meio
digital) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
N°2008/913555456918667 (fls. 50-53), resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, que apurou R$
6.284,25 de imposto de renda suplementar, R$ 4.713,18 de multa de ofício e R$
1.503,82 de juros de mora (calculados até 31/08/2010), totalizando crédito tributário
no valor de R$ 12.501,25, em virtude da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
2. A autoridade fiscal, baseada nas informações constantes das Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirfs) apresentadas pelas fontes pagadoras,
constatou omissão de rendimentos no valor total de R$ 57.211,70, sendo R$
10.781,74 proveniente de rendimentos recebidos de Transcomercial I Franco
Transportes e Cereais Ltda ME, CNPJ 06.141.365/0001-12, e R$ 46.429,96
recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
3. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
acompanhada dos documentos de fls. 14 a 37, e posteriormente o aditamento de fls. 39
a 43, alegando que:
Dos Fatos:
a) Recebeu do INSS, no ano 2007, o montante bruto de R$ 46.429,96 referente a
valores atrasados (2001 a 2006) e parcelas de aposentadoria, decorrentes da concessão
do benefício em 20/12/2006;
b) Recebeu no mesmo ano o valor de R$ 10.781,74 atinentes a remuneração por
trabalho prestado à empresa Transcomercial I Franco Transportes e Cereais Ltda ME;
c) Não houve omissão de rendimentos pois os declarou como “demais
rendimentos isentos e não­tributáveis”, pois se tivesse recebido as parcelas mês a
mês estas seriam isentas e os valores recebidos da empresa Transcomercial I
Franco Transportes e Cereais Ltda ME não excederam o teto do IRPF, restando
isentos, conforme a tabela progressiva para o cálculo anual do IRPF no ano em
análise;
Do Direito:
d) Suscita a tempestividade da impugnação;
e) “[...] não há que incidir imposto de renda – IR sobre os valores pagos
acumuladamente pelo INSS quando tais valores não ultrapassariam o teto para
incidência do IR se pagos no momento adequado, conforme pacífico entendimento
judicial e administrativo”;
f) “[...] a percepção acumulada de valores em razão de ação previdenciária não
representa a renda mensal do Impugnante e não constitui, por si só, renda
tributável”;
g) Para observância do princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da
Constituição Federal, a cobrança do IR deve observar a percepção mensal de
valores, adotando o regime de competência e as tabelas e alíquotas das épocas
próprias, transcrevendo decisões judiciais neste sentido;
h) A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou o Ato Declaratório
no 1/2009 autorizando a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos nas ações que tratem da incidência do IR sobre rendimentos recebidos
acumuladamente;
i) Conclui requerendo a acolhida da impugnação com a suspensão da exigibilidade
do suposto crédito tributário e cancelamento do débito fiscal reclamado, caso
assim não entenda, que a apuração do IR obedeça ao regime de competência com
emissão de nova notificação;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004659/2010-78

j) Solicita ainda que “após os procedimentos, ex lege, notifique pessoalmente o
Impugnante, na pessoa de seus procuradores que a esta subscrevem, no endereço Rua
Minas Gerais, no 297, 9o andar, Centro, CEP 86020­905, em Londrina, Paraná.”
4. No documento juntado após o prazo de impugnação, de fls. 39 a 43, o impugnante:
a) Apresenta demonstrativo de apuração do IR;
b) Argumenta que o artigo 12 da Lei 7.713/88, que determina que a incidência
do imposto deve ocorrer no mês do recebimento dos rendimentos recebidos
acumuladamente, não deve ser interpretado literalmente, conforme acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em arguição de
inconstitucionalidade (fl. 40), eis que afrontaria os princípios constitucionais da
isonomia e capacidade contributiva;
c) Aduz que, “face ao entendimento consolidado no âmbito judicial [...], bem como do
Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, no 1, de
27/03/2009 [...], requer­se, desde já, a aplicabilidade do §6o, I e II, “a” do artigo
26-A do Decreto no 70.235/72.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo do imposto deve ser feito mediante apuração mensal e aplicação das
tabelas e alíquotas da época.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
19. Logo, no caso em questão, não é aplicável o disposto no artigo 26-A do Decreto no
70.235/19722, tendo em vista o disposto expressamente na citada Instrução
Normativa, e a apuração da base de cálculo do Imposto de Renda deve ser feita pelo
montante dos rendimentos recebidos acumuladamente em cada ano e não pelo
critério mês a mês, e, como os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
impugnante em cumprimento de decisão judicial são tributáveis, devem ser
informados na DAA para compor, juntamente com os demais rendimentos
auferidos no ano-calendário, a base de cálculo do imposto de renda.
20. Correto, portanto, o procedimento adotado pela fiscalização ao considerar na
base de cálculo o total recebido pelo contribuinte no ano em análise.

Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004659/2010-78

e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 93
DF CARF MF
Original